Tribunal: TJSP
Processo: 1017956-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Impetrante que pretende a concessão de provimento jurisdicional que, em razão da pandemia do Sars-CoV-2, impeça a autoridade impetrada de exigir o cumprimento de obrigações tributárias por 180 dias, a contar de março de 2020 – Existência de medidas administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados – Ausência de elementos suficientes a indicar a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Impetrante que pretende a concessão de provimento jurisdicional que, em razão da pandemia do Sars-CoV-2, impeça a autoridade impetrada de exigir o cumprimento de obrigações tributárias por 180 dias, a contar de março de 2020 – Existência de medidas administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados – Ausência de elementos suficientes a indicar a existência do direito líquido e certo invocado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017956-52.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado DI
SOLLE CUTELARIA LTDA., é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
2
VOTO No 19.558
APELAÇÃO CÍVEL No 1017956-52.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: DI SOLLE CUTELARIA LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Laís Helena Bresser Lang

APELAÇÃO Mandado de segurança Impetrante que pretende a
concessão de provimento jurisdicional que, em razão da pandemia
do Sars-CoV-2, impeça a autoridade impetrada de exigir o
cumprimento de obrigações tributárias por 180 dias, a contar de
março de 2020 Existência de medidas administrativas voltadas a
suavizar os impactos narrados Ausência de elementos suficientes
a indicar a existência do direito líquido e certo invocado Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Di Solle
Cutelaria Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter provimento
jurisdicional que, em razão da pandemia do Sars-CoV-2, impeça a autoridade impetrada de
exigir o cumprimento de obrigações tributárias por 180 dias, a contar de março de 2020.
A r. sentença de f. 47/49 reconheceu a inépcia da inicial e
julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, I e § 1o,
III, e 485, I, do Código de Processo Civil. Para tanto, ressaltou que os fatos indicados na
inicial dependem de dilação probatória e, portanto, seria incompatível com a via do
mandado de segurança e salientou que dos fatos narrados (a existência de prejuízos pura e
simplesmente em função da ocorrência de pandemia) não decorre logicamente a conclusão
e o pedido.
Inconformada, apela a impetrante, com reiteração dos
argumentos trazidos com a petição inicial (f. 50/66).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 67/84.
É o relatório.
De início, ressalte-se que as razões recursais, que consistem
em reprodução da petição inicial, não trazem impugnação específica quanto ao
indeferimento da inicial, mas limitam-se a reiterar os argumentos trazidos quanto ao mérito
o que, a rigor, impediria a análise dos argumentos ora reapresentados, já que não
questionada a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Não obstante, e a fim de observar a garantias processuais
relacionadas ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, passo à análise do
recurso.
Como já tive oportunidade de destacar por ocasião da análise
da Petição no 2065981-44.2020.8.26.0000, protocolada pela impetrante a fim de obter a
concessão de efeito suspensivo à presente apelação, a base do argumento da requerente tem
como pressuposto as consequências jurídicas decorrentes do não pagamento dos tributos
descritos na inicial. Consta de sua petição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
3
“Diante do exposto, em respeito aos princípios da isonomia tributária,
capacidade contributiva, preservação da empresa e busca do pleno
emprego/proteção ao trabalhador, é impetrado o presente Mandado de
Segurança Preventivo para obstar ato coator iminente, de modo que seja
determinada que à autoridade impetrada se abstenha da prática de qualquer
ato relativo à cobrança do ICMS e das prestações do parcelamento tributário
estadual em anexo por 180 dias, bem como que fique impedida de inscrever a
impetrante em cadastro de inadimplentes, protestar os valores em aberto ou
excluir a impetrante dos parcelamentos estaduais.” (f. 4)
O que se observa, no entanto, é que o Decreto Estadual no
64.879/20, que “reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do
COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas” traz previsão
expressa quanto à suspensão dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos em
dívida ativa. Consta de seu artigo 5o, I:
“Artigo 5o - A fim de mitigar as consequências econômicas
da pandemia a que alude o artigo 1o:
I a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90
(noventa) dias, os atos destinados a levar a protesto débitos
inscritos na dívida ativa;”
Paralelamente a isso, o Convênio ICMS no 167/17 do
CONFAZ, de 23 de novembro de 2017, já prevê mecanismos administrativos adequados à
prevenção dos prejuízos indicados pela impetrante:
“Cláusula primeira. A concessão unilateral pelos Estados ou Distrito Federal
de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão ou
anistia, bem como a celebração de transação, relativamente ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM - e ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, observará as
condições gerais estabelecidas neste convênio.
Parágrafo único. A concessão de quaisquer destes benefícios em condições
mais favoráveis dependerá de autorização em convênio para este fim
especificamente celebrado.
Cláusula segunda. O disposto neste convênio aplica-se aos créditos
tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os
ajuizados, podendo ser incluídos os valores espontaneamente declarados ou
informados pelo sujeito passivo à administração tributária.
(...)
Cláusula quarta. A concessão de quaisquer dos benefícios previstos neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
4
convênio limita-se aos créditos tributários correspondentes a fatos geradores
ocorridos até o décimo segundo mês anterior ao da instituição do benefício.
Cláusula quinta. Quanto à moratória e ao parcelamento, é facultado:
I - reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido, sem quaisquer
acréscimos, aos sujeitos passivos vítimas de calamidade pública, assim
declarada por ato expresso da autoridade competente;”
Ao que se soma, ainda, a edição da Resolução Conjunta
SFP/PGE - 1, de 02/04/2020, que “dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das
Certidões Positivas com Efeitos de Negativas emitidas pela SEFAZ/PGE”, e cujo teor
reproduzo:
“O Secretário da Fazenda e Planejamento e a Procuradora Geral do Estado,
Considerando que, nos termos do Decreto estadual 64.864, de 16-03-2020, e
do Decreto estadual 64.879, de 20-03-2020, o atendimento ao público nas
repartições públicas estaduais está restrito a casos emergenciais, em razão da
pandemia por Covid19 (Novo Coronavírus);
Considerando, também, que o Decreto estadual citado por último restringe o
funcionamento de diversos órgãos e entidades da Administração Pública,
resolvem:
Artigo 1o - Fica prorrogada por 90 dias a validade de certidões positivas com
efeitos de negativas, vencidas no período compreendido entre 01-03-2020 e
30-04-2020.
Artigo 2o - Ficam mantidas as demais disposições da Resolução Conjunta
SF/PGE - 02, de 09-05-2013.
Artigo 3o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (f.
162)”
Desse
modo,
considerada
a
existência
de
medidas
administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados pela requerente, de um lado, e, de
outro, a ausência de indicação na minuta do agravo de ação ou omissão administrativa
levada a cabo em desacordo com os limites legais acima transcritos, não há elementos
suficientes a indicar a existência do direito líquido e certo invocado ao que se soma,
ainda, a ausência de indicativos de que a pronta judicialização da matéria seja adequada, ou
mesmo recomendável, em meio a contexto mais amplo de crise não apenas econômica,
mas também sanitária, e do consequente impacto orçamentário que poderá ser causado por
decisões individuais e não coordenadas sobre o tema.
Nesse mesmo sentido, por fim, destaque-se a recente decisão
da D. Presidência deste Tribunal de Justiça (registro no 2020.0000248080), que ao acolher
pedido formulado pelo Fazenda do Estado de São Paulo determinou, em 08/04/2020, a
suspensão de medidas liminares que haviam deferido requerimentos similares ao ora
formulado. Constou de seus termos:
“II Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
5
assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e ao devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
29.05.96; e SS-AgRg284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise
e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória, prevista nos artigos
152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão
ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação tributária
principal, depende necessariamente de lei. É o que dispõe o artigo 152 do
Código Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o
tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto
aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa,
desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da
pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser concedido, uma
vez que se trata de recebimento de crédito em momento posterior ao
vencimento e deve respeito ao princípio da indisponibilidade.
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em
tema de competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas
da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo
a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação dos
danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
6
mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram de
considerar que, com relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento
da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de vendas. Por
incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na
mesma intensidade da atividade econômica do contribuinte: a redução da
atividade econômica resulta em corresponde redução do valor do ICMS
devido.
É importante dizer: não foram poucas as providências adotadas pelo
Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela
pandemia deCOVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da
vida e da economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares
deferidas. Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões
isoladas, que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado, têm o
potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o
pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento atual, devastador e
intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso
quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São
Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores
critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade
contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a
coordenação das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que
se refere a iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder
Executivo, que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública
voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências
econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder
do Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma
e do tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De
encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções
aptas à superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento
atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente ensejará a
adoção das medidas necessárias e abrangentes.”
Diante desse contexto, não trouxeram as razões de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017956-52.2020.8.26.0053 -Voto no 19.558
7
considerações suficientes a justificar a concessão da segurança pleiteada e não é caso,
portanto, de provimento do recurso.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
por Di Solle Cutelaria Ltda. nos autos do mandado de segurança por ela impetrado em
face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no 1017956-52.2020.8.26.0053 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator